Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001468-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: GABRIEL ANTONIO BENEVIDES BOMFIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, vedar cobranças e inscrição em cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na decisão agravada revela-se excessiva e desproporcional, a justificar sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de astreintes possui respaldo legal e constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de decisão judicial em obrigações de fazer ou não fazer. 4. A multa cominatória tem natureza instrumental e somente incide em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, não configurando, por si só, prejuízo imediato. 5. O valor fixado observa a finalidade coercitiva da medida, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira, sendo apto a garantir a efetividade da tutela. 6. A ausência de vinculação entre o valor da multa e o valor da causa afasta a alegação de desproporcionalidade fundada exclusivamente nesse parâmetro. 7. O agravante não apresenta elementos concretos que demonstrem a alegada excessividade, limitando-se a alegações genéricas. 8. A multa cominatória é passível de revisão a qualquer tempo, nos termos legais, o que afasta risco de irreversibilidade ou prejuízo definitivo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8001468-37.2026.8.05.0000, em que é agravante, BANCO PAN S.A., e agravado, GABRIEL ANTONIO BENEVIDES BOMFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente